Tribunal: STF
Processo: Rcl 9836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.